Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-26.2013.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Nas ações de alimentos o magistrado não está vinculado ao Princípio da Adstrição quanto ao modo ou ao valor pleiteado pelos litigantes podendo contemplar pretensão sob forma de pagamento distinta (in natura). Desse modo, não há que se falar em julgamento extra petita.
2. Nos termos do §1o do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
3. No caso específico, observa-se que o encargo alimentício fixado em sentença se mostra adequado e proporcional às necessidades básicas do alimentando, porquanto se mostra condizente com as questões relacionadas à saúde, educação e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
4. Apelação conhecida e desprovida.